Tribunal: TJSP
Processo: 2067350-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde – tutela de urgência concedida para determinar à ré fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, prescrito à autora, portadora de "esclerose múltipla remitente recorrente" – insurgência - acolhimento parcial - presença dos requisitos do art. 300 do CPC - expressa indicação médica da necessidade do procedimento pretendido - aplicação da Súmula no 102 do TJSP

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – plano de saúde – tutela de urgência concedida para determinar à ré fornecimento do medicamento Ocrelizumabe, prescrito à autora, portadora de "esclerose múltipla remitente recorrente" – insurgência - acolhimento parcial - presença dos requisitos do art. 300 do CPC - expressa indicação médica da necessidade do procedimento pretendido - aplicação da Súmula no 102 do TJSP - é atribuição do médico, não do plano de saúde, indicar o tratamento e os medicamentos necessários ao caso do paciente – julgado do STJ, nos Embargos de Divergência em Recursos Especiais (de nos 1.886.929 e 1.889.704), não está apto a afastar o posicionamento consolidado deste Sodalício, uma vez que, até o presente momento, os acórdãos respectivos não transitaram em julgado - ausência de irreversibilidade da medida - astreintes fixadas em valor excessivo, razão pela qual devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 200.000,00, sob pena de causar enriquecimento sem causa a parte contrária - litigância de má-fé não caracterizada - decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido.